Tribunal: TJDFT
Processo: 0021579-59.2005.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Vistos, etc. Ciente das petições de ID 16970617 e ID 17498397. Defiro a juntada do documento de ID 16970618 – pág. 1 a 3, acostado à petição de ID 16970617. Quanto à petição de ID 17498397, observo que o exame do acórdão de ID 15527969 indica que os embargos de declaração tiveram início de julgamento sem a aplicação da técnica de complementação de quórum, a despeito de o julgamento da apelação vinculada ao manejo dos referidos aclaratórios ter sido realizado com a utilização da referida técnica prevista no artigo 942 do Código de Processo Civil (ID 12671183 e ID 17390692). À diligente Secretaria da 3a Turma Cível para que inclua o feito em pauta para o prosseguimento do julgamento dos embargos de declaração pela realização da técnica de complementação de quórum prevista no artigo 942 do Código de Processo Civil, procedendo-se às adequações procedimentais de praxe e à convocação dos demais membros componentes deste Egrégio Colegiado para a formação do quórum complementar. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora